Tribunal: TJBA
Processo: 8000878-84.2022.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000878-84.2022.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA, CLAUDIA APARECIDA CHULUK SILVA, CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LARA BORBA DE AZEVEDO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS NO CUMPRIMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PRESTADO À POPULAÇÃO. PRECEDENTES STF E STJ
. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso interposto pelo Município contra sentença que determinou o fornecimento de medicamentos incluídos no SUS a paciente portador de enfermidade, sob alegação de ilegitimidade passiva e necessidade de direcionamento específico do cumprimento da obrigação.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o Município possui legitimidade passiva para figurar em demandas relacionadas ao fornecimento de medicamentos; e
(ii) saber se é cabível o redirecionamento da obrigação imposta.

III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal assegura, em seus artigos 196 e 198, a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde, sendo legítima a inclusão do Município no polo passivo da ação.
4. A identificação do ente responsável, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, tem lugar quando do cumprimento de sentença e para fins de ressarcimento do ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. .
5. A jurisprudência do STF, em repercussão geral (Tema 793), reconhece que o polo passivo das demandas de saúde pode ser ocupado por qualquer dos entes federados, observada a solidariedade prevista constitucionalmente.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000878-84.2022.8.05.0199
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE POCOES e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões.

PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

DES. JORGE BARRETTO

RELATOR